Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE VISITA DE IRMÃO MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP/DF) que indeferiu o pedido de autorização de visita do irmão do apenado, um menor com 9 (nove) anos de idade, ao estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de autorização para visitação de irmão menor de idade ao reeducando viola o direito do preso à assistência familiar, previsto no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, ou se a restrição se justifica em nome da prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso à visita de parentes, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal (LEP), não é absoluto. A própria lei prevê a possibilidade de suspensão ou restrição desse direito por ato motivado (art. 41, parágrafo único, da LEP).
4. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria n° 8/2016 da VEP, que regulamenta a matéria, restringe o ingresso de menores de idade, como regra, aos filhos, netos ou enteados do preso, em datas específicas. O caso do visitante, por ser irmão do apenado e contar com 9 anos, não se enquadra na situação excepcional autorizada.
5. A restrição imposta pela regulamentação administrativa encontra fundamento não apenas na LEP (art. 41, parágrafo único), mas sobretudo no princípio da proteção integral da criança e do adolescente, com previsão constitucional (art. 227, caput, da CF/1988) e legal (arts. 3, 17 e 18 do ECA).
6. O ambiente prisional é local naturalmente nocivo à boa formação do menor, além de ser um ambiente de permanente tensão que expõe a criança a riscos à sua incolumidade física e psíquica, como em casos de brigas, motins e rebeliões.
7. A entrada de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais deve ser tratada como medida de absoluta excepcionalidade, a fim de zelar pelo melhor interesse do menor.
8. Na ponderação dos interesses, deve prevalecer o direito de proteção integral ao menor sobre o direito de visita do apenado, cujo processo de ressocialização não resta comprometido, pois pode receber visitas de outros familiares adultos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A restrição à visita de irmão menor de idade em estabelecimento prisional, fundamentada na regulamentação administrativa (Portaria n° 8/2016 da VEP/DF) e no princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/1988 e arts. 3, 17 e 18 do ECA), é legítima e proporcional, devendo o melhor interesse do menor prevalecer sobre o direito de visita do apenado (art. 41, X, da LEP), ante a natureza nociva do ambiente carcerário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e parágrafo único; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 3, 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992359, 0708796-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1841611, 0700293-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1701318, 07108206520238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023.